Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. INOVAÇÃO PETITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INSTALAÇÃO DE FRANQUIA. CIÊNCIA DO LOCADOR ANTES E DURANTE A LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL POR PARTE DO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO PELO LOCADOR DO DEVER DE ENTREGAR E MANTER O IMÓVEL EM CONDIÇÕES DE USO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELAS DESPESAS DE RECOMPOSIÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Não há que se cogitar de violação à proibição de cessão da locação na hipótese em que o locador, desde o início das tratativas, tinha ciência de que o imóvel seria utilizado para a instalação da franquia da qual a locatária era franqueada.
III. Descumprido o dever de entregar e manter o imóvel alugado em condições de uso, previsto no artigo 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991, deve ser mantida a condenação do locador ao pagamento da multa disposta no contrato de locação.
IV. O locatário deve indenizar o locador pelas despesas necessárias à recomposição do imóvel ao estado em que se encontrava ao início da locação, nos termos do artigo 23, incisos III e VI, da Lei 8.245/1991.
V. Desavenças contratuais só ocasionam dano moral quando atingem direito da personalidade do contratante que se considera lesado, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil.
VI. Apelações principal e adesiva desprovidas.